Tribunal: TCU
Processo: 021.549/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900352025, modalidade Pregão e Uasg 930452 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instrutorias coletivas.)

Inteiro teor:
Acórdão 96/2026-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 90035/2025 pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae/SP). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que as alegações de uso indevido de imunidade tributária e desvio de finalidade pela licitante vencedora (Associação Educacional IBS Américas) foram devidamente examinadas no âmbito recursal pela Unidade Jurisdicionada, que contou com análise de sua Unidade de Compliance e parecer técnico contábil; considerando que a jurisprudência deste Tribunal admite a participação de entidades sem fins lucrativos em licitações quando houver nexo entre os serviços prestados e os objetivos estatutários (Acórdãos 2.481/2024 e 2.607/2021, ambos do Plenário), condição verificada no caso concreto; considerando que o benefício da imunidade tributária é de natureza fiscal e sua regularidade deve ser aferida pelos órgãos competentes, não tendo restado comprovada a formação de grupo econômico para fraudar o certame ou restringir a competição, especialmente diante da ampla disputa registrada; considerando que o resultado econômico obtido (desconto de aproximadamente 54,67% sobre o valor estimado) demonstra a eficácia da seleção e o atendimento ao interesse público; considerando a ausência dos pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora, este último afastado pela já ocorrida assinatura do contrato, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar o teor desta decisão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae/SP) e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.549/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiego Firmino Cortez (232737/OAB-RJ), representando Upgrade Cursos Assessoria Consultoria e Treinamento Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.